Tribunal: TJES
Processo: 5007108-17.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007108-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS APÓS MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a total improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer do plano de saúde ao fornecimento dos atendimentos médicos devidos aos beneficiários nas condições e na rede originalmente contratada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da suspensão temporária dos atendimentos médicos e redução da rede credenciada após a cessão da carteira de beneficiários.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários.

5. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas. Responsabilidade solidária das operadoras de plano de saúde.

6. Obrigação do plano de saúde de manter os atendimentos e da rede credenciada nos moldes originalmente contratados pelos beneficiários do plano de saúde.

7. Indenização por danos morais devida. Valor inadequado. Patamar minorado para R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço do plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários. Por conseguinte, devida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e ao reestabelecimento da cobertura nos moldes originalmente pactuados.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007108-17.2024.8.08.0014

RECORRENTES: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RECORRIDOS: MAIS SAUDE S/A, CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, LARISSA FORNACIARI BARBOSA e SUIANI PASSOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS APÓS MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA. CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a total improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer do plano de saúde ao fornecimento dos atendimentos médicos devidos aos beneficiários nas condições e na rede originalmente contratada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço do plano de saúde diante da suspensão temporária dos atendimentos médicos e redução da rede credenciada após a cessão da carteira de beneficiários.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários.

5. Configuração de falha na prestação de serviço das empresas. Responsabilidade solidária das operadoras de plano de saúde.

6. Obrigação do plano de saúde de manter os atendimentos e da rede credenciada nos moldes originalmente contratados pelos beneficiários do plano de saúde.

7. Indenização por danos morais devida. Valor inadequado. Patamar minorado para R$ 5.000,00.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço do plano de saúde que, após a cessão da carteira de beneficiários, suspendeu os atendimentos provisoriamente e reduziu a rede de atendimento dos beneficiários. Por conseguinte, devida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e ao reestabelecimento da cobertura nos moldes originalmente pactuados.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz ser beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial contratado junto à Casa de Saúde São Bernardo S/A (Grupo São Bernardo). Durante a vigência do contrato, os serviços foram suspensos de forma arbitrária. Discorre que, ao buscar esclarecimentos, a autora descobriu que seu plano havia sido cancelado pela Casa de Saúde São Bernardo e SAMP em razão de uma cessão de direitos contratuais para a Mais Saúde S/A, realizada sem seu conhecimento ou consentimento.

Dessa forma, pugna pela restauração integral dos serviços contratados, com atendimento no Hospital São Bernardo e por todos os profissionais credenciados ao Grupo São Bernardo (médicos, clínicas, etc.), além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de sentenciante julgou procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 45900733. CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente, Suiani Fornaciari Barbosa, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem a cada parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Em sede de Recurso Inominado, a requerida
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o plano de saúde dos autores foi migrado para a operadora Mais Saúde S/A. Quanto ao mérito, discorre que eventual falha na prestação de saúde recai exclusivamente sobre a empresa Mais Saúde S/A, atual plano de saúde dos consumidores. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que o recorrente está inserido na cadeia de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao compulsar dos autos, verifico que as empresas requeridas não cumpriram seu ônus probatório, disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstraram a inexistência de falha na prestação de serviço.

Restou evidenciado no processo que a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento do São Bernardo Saúde, colocando os beneficiários em evidente prejuízo e contrariando o compromisso da empresa junto ao CADE, quanto a manutenção e preservação da cobertura assistência em sua rede própria e na rede credenciada após a migração dos contratos de plano de saúde para outra operadora de plano de saúde, com a garantia da ausência prejuízo aos consumidores.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Firmo esse entendimento, pois, embora se demonstre a determinação de desinvestimento de carteira da segunda requerida e migração/transferência do contrato de plano de saúde firmado pela Viação Pretti Ltda, do qual as partes requerentes são beneficiárias, para a segunda requerida, nos termos do distrato de contrato de plano privado de assistência à saúde firmado entre as partes (ID 46460666), entendo que ambas as partes requeridas, sobretudo a segunda, assumiram a responsabilidade de manutenção e preservação da cobertura assistencial em sua rede própria e na rede credenciada.

[...]

A segunda requerida, como parte envolvida diretamente no acordo firmado junto ao CADE, garantiu, como já dito, a preservação da cobertura assistencial e que não existiria prejuízo aos consumidores. E mais: assumiu a responsabilidade de garantir a sustentabilidade dos contratos/carteira de vidas desinvestidas por meio da prestação de assistência necessária à compradora (no caso, a primeira requerida), através de sua rede própria e credenciada, não somente durante o período até o fechamento da operação, como também pelo prazo não especificado pela primeira requerida em sua defesa (informação não disponível no ato apresentado). Com base nessas disposições da própria linha defensiva da segunda requerida, vejo que sustenta que existia – provavelmente a fim de operacionalizar as garantias e compromissos acima citados – contrato de locação de rede interna, o qual teria sido rescindido pela segunda requerida em virtude de quebra contratual da primeira. Inobstante essa alegação, não ficou demonstrado nos autos o período em que a segunda requerida deveria garantir as condições necessárias à continuidade da prestação dos serviços aos beneficiários e os exatos motivos da quebra contratual, ônus que incumbia exclusivamente à parte requerida por estar atrelado a sua linha defensiva (art. 373, II do CPC/15). Essa situação se observa pelo fato de os beneficiários do plano de saúde, mesmo após a alegada migração, continuarem a utilizar o mesmo cartão de identificação fornecido durante a vigência do contrato com a segunda requerida (inclusive com a sua marca), utilizando a mesma rede de atendimento, própria e/ou credenciada, e os mesmos termos contratuais. Abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da segunda requerida, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da segunda requerida). Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos da parte requerente na rede de atendimento da segunda requerida, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a primeira requerida, a determinação de restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada é medida que se impõe.

Nesse aspecto, os consumidores demonstraram que tiveram os atendimentos do plano de saúde suspensos, auferindo concreto prejuízo patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual devem ser ressarcidos pelas empresas fornecedoras.

Importa destacar que o São Bernardo, no momento da migração/transferência do plano de saúde dos autores para a operadora Mais Saúde, assumiu a responsabilidade de garantir a manutenção da cobertura assistencial à saúde devida aos consumidores, que não deveriam sofrer qualquer prejuízo com a alteração contratual, o que confirma a responsabilidade da recorrente pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Destarte, devida a condenação da recorrente ao fornecimento dos atendimentos do plano de saúde dos recorrentes nas condições e na rede originalmente contratadas, bem como a ressarcir o valor dispensado pelos beneficiários com atendimento médico realizado de forma particular enquanto o serviço do plano de saúde permaneceu suspenso.

No que tange ao dano extrapatrimonial, verifica-se que, sendo reconhecida a indevida redução da rede credenciada do plano de saúde após a cessão da carteira de beneficiário e a suspensão de atendimento médico, nasce o dever de reparação moral, nos termos do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CESSÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. DIMINUIÇÃO DA REDE HOSPITALAR CREDENCIADA PELA CESSIONÁRIA. PREJUÍZO AO BENEFICIÁRIO IDOSO EM TRATAMENTO. DANO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEDENTE.OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE E QUE NÃO CONSTITUI ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO.SÚMULA 7/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1207759 SP 2017/0307962-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

In casu
, compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar e, portanto, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo, por base as provas dos autos, reputo por apropriado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho, no mais, a r. Sentença nos seus demais termos.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)